Tribunal: TJDFT
Processo: 0720691-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720691-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER PEREZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WANDER PEREZ contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0161360-57.2009.8.07.0001, o Juízo Singular indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais. Eis o teor da decisão agravada (ID 94294814 dos autos principais): “Conforme o art. 22, §4o, da Lei 8906/1994, o destaque dos honorários contratuais deve ser requerido antes de ser expedido o precatório. No caso concreto, porém, o precatório já foi expedido, pelo que indefiro o destaque extemporâneo. Cumpra-se ID 88858822.” O agravante assevera ter patrocinado os interesses de João Iris Soares Moreira, na qualidade de seu advogado, resultando no reconhecimento do direito ao seu cliente, frente ao Distrito Federal, de receber a quantia de R$ 117.941,47 (cento e dezessete mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), sendo que desse montante, 20% deve ser destacado a título de honorários contratuais. Esclarece que o precatório não foi pago e se encontra em listra cronológica para pagamento, não representando nenhum óbice de que os seus honorários contratuais sejam pagos em separado. Verbera que a r. decisão proferida pelo Juízo Singular deixa de observar o contrato de prestação de serviços advocatícios e também o que prevê o Estatuto da Advocacia. Colaciona diversos julgados deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal em abono a sua tese. Pugna, ao final, pelo reconhecimento da necessidade e urgência para que os honorários contratuais sejam pagos imediatamente ao agravante, que já conta com idade avançada (72 anos) e necessita com urgência desse valor para sua sobrevivência e de sua família. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar que o pagamento relativo aos honorários contratuais seja feito em separado, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Preparo regular identificado (ID 26810236 - Pág. 1) Relatado o essencial, DECIDO. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Numa primeira análise, a r. decisão agravada, ainda que por outro fundamento, está de acordo com a jurisprudência do STF segundo a qual não se admite a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais, caso dos autos, mas somente de honorários sucumbenciais. Confiram-se os julgados a seguir: "Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante no 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais” (RE 1.190.713-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019) O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, §8o, da Constituição Federal” (RE 1.094.439-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.3.2018) Essa mesma orientação é também observada por esta Turma Cível, cabendo referir os seguintes arestos inadmitindo expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais: "2. É legítima a expedição de precatório destacado apenas para pagamento de honorários sucumbenciais diretamente ao advogado, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94, sendo que com relação aos honorários contratuais a matéria é tratada no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, que permite a retenção dos honorários para destinação ao advogado, mas apenas no momento do pagamento do precatório, e não por destaque na sua emissão" (Acórdão 1267247, 07072784420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020). "I - Os honorários advocatícios contratuais, diferentemente dos sucumbenciais, não serão pagos mediante requisição de pequeno valor (RPV) autônoma, pois não abrangidos pela Súmula Vinculante 47 do e. STF. II - É permitido o destaque dos honorários contratuais, para que o depósito seja realizado diretamente ao Advogado, quando da liberação do valor principal ao seu cliente, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), mas não antecipadamente" (Acórdão 1086652, 07145292120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018) Assim, ainda que por outros fundamentos, constato a ausência de probabilidade do direito postulado, o que inviabiliza a concessão da liminar vindicada. Também não se verifica risco de dano irreparável, pois não consta dos autos 0016919-73.2015.8.07.0000, autos do precatório junto à COORPRE – Coordenação de Conciliação de Precatórios deste Tribunal, qualquer indicativo de que o credor estaria na iminência de promover a cessão do precatório. E, ainda que considerássemos a possibilidade de cessão desse crédito, o direito do patrono aos honorários contratuais pode ser perseguido por outros meios, tais como cobrança direta ou retenção no momento do pagamento do precatório. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, não sendo a decisão passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO a medida liminar reclamada. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator